Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000618-13.2021.8.11.0000
Recorrente: Edimar Jose Verdruscolo
Recorrida: Agro Oeste Comercial Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85596967) interposto por Edimar Jose Verdruscolo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78735991):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI/ n. 1000618-13.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 03/03/2021, p. 10/032021).
Opostos embargos de declaração (id 80002455), estes foram rejeitados no acórdão de id 82605993.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Edimar José Vendruscolo, e manteve a decisão que, nos Embargos à Execução de no. 1002011-59.2020.8.11.0015, opostos em face de AGRO OESTE COMERCIAL LTDA., indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
A parte recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a não atribuição do efeito suspensivo aos Autos da Ação de Execução ora atacada, deixará o patrimônio do Recorrente exposto aos danos próprios dos atos executórios em razão de dívida em que momento algum foi constituído em mora para realizar o pagamento amigável da quantia ora exequenda”.
Argumenta que “é totalmente cabível a suspensão da execução, eis que presentes os requisitos da tutela provisória, qual seja, a probabilidade do direito e o risco de dano, pois conforme bem explanado, o Recorrente poderá sofrer constrições em seu patrimônio em razão de execução forçada, em título que é mero avalista, bem como não detinha qualquer conhecimento acerca do inadimplemento do crédito”.
Recurso tempestivo (id 77486990).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 86878456).
Contrarrazões no id 89677467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Requisitos para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução (Súmula 7/STJ)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso especial contra o aresto que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1000618-13.2021.8.11.0000, e manteve a decisão que, nos embargos à execução opostos contra Agro Oeste Comercial Ltda., indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Neste ponto a Câmara de origem decidiu, in verbis:
“(...) Na espécie, à luz dos requisitos inerentes à tutela pretendida, não se verifica urgência capaz de ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo, tendo em vista a falta de prova de que o agravante esteja em vias de sofrer imediata constrição de bens ou qualquer outro embaraço decorrente da ação de execução. De igual modo, não se verifica a probabilidade do direito, sobretudo porque não há prova ou argumento nos autos, capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução)”. (id 78735991 - p. 3)
O recorrente, por sua vez, argumenta que “é totalmente cabível a suspensão da execução, eis que presentes os requisitos da tutela provisória, qual seja, a probabilidade do direito e o risco de dano, pois conforme bem explanado, o Recorrente poderá sofrer constrições em seu patrimônio em razão de execução forçada, em título que é mero avalista, bem como não detinha qualquer conhecimento acerca do inadimplemento do crédito”.
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Ademais, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’ (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.